Tribunal: TJSP
Processo: 1003881-71.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DO CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

JUROS COMPENSATÓRIOS MANIFESTAMENTE ABUSIVOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO, NA MODALIDADE NÃO CONSIGNADO, DEVENDO O EXCESSO SER DEVOLVIDO, DE MODO SIMPLES, À MUTUÁRIA.

SENTENÇA QUE, NO PONTO, PASSOU EM JULGADO.

DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS. TAXAS

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DO CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

JUROS COMPENSATÓRIOS MANIFESTAMENTE ABUSIVOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO, NA MODALIDADE NÃO CONSIGNADO, DEVENDO O EXCESSO SER DEVOLVIDO, DE MODO SIMPLES, À MUTUÁRIA.

SENTENÇA QUE, NO PONTO, PASSOU EM JULGADO.

DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS. TAXAS ABUSIVAS CONTRATADAS, ORA REVISTAS EM JUÍZO, SEM FERIR A DIGNIDADE DA CONSUMIDORA.

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DAS PARTES.

– Recurso DESPROVIDO.